Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-22.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. Direito penal. Porte de arma branca. Tema 857 do stf. Tipicidade. Lesão corporal. Dolo comprovado. desclassificação para a forma culposa. Impossibilidade. Danos morais comprovados. Pedido expresso na denúncia. Valor especificado. Apelo conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 129, “caput”, do CP, e art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/41. Na sentença foi aplicada a pena de 15 dias de prisão simples, pela contravenção penal prevista no art. 19 do Decreto-Lei 3.688/41, e 3 meses de detenção, pelo crime previsto no art. 129 do CP, a ser cumprida em regime semiaberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, por ter sido considerada medida socialmente recomendável. A sentença ainda condenou o apelante ao pagamento do valor de R$ 2.000,00, a título de compensação pelos danos morais sofridos.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 79575637).
II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar: (i) no tocante ao crime previsto no art. 129 do CP, a viabilidade de desclassificação para a modalidade culposa; e (ii) quanto à contravenção penal prevista no art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/41, a existência de tipicidade.
III. Razões de decidir.
4. No caso dos autos, há prova da materialidade e da autoria das infrações penais, conforme Ocorrência Policial no 2.679/2025-0 - 26a DP (ID 79056201), Auto de Apreensão no 95/2025 (ID 79056205), Laudo de Exame de Corpo de Delito no 15959/25 (ID 79056366), Laudo de Exame de Eficiência (ID 79056374) e depoimentos colhidos em Juízo.
5. A conduta de ofender a integridade física da vítima, consistente em atingi-la com um uma pedra de gelo no rosto, causando-lhe lesões, amolda-se ao artigo 129, caput, do CP.
6. No caso, o próprio recorrente admite que, de forma proposital, arremessou uma pedra de gelo em um bar repleto de pessoas. Embora sustente que sua intenção fosse apenas chamar a atenção de um amigo, atingindo-o no ombro, reconhece que o local estava lotado, circunstância que evidencia a assunção do risco de lesionar terceiros, como de fato ocorreu, uma vez que a vítima foi atingida no rosto, com consequente violação de sua integridade física. Ressalte-se que da conduta do apelante resultaram lesões contusas, conforme consignado no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 15959/25 (ID 79056366). Portanto, evidenciado o dolo na conduta do apelante, ainda que na modalidade eventual, o que não altera a conclusão adotada na sentença, porquanto o Código Penal não estabelece distinção, para fins de cominação de pena, em relação às espécies de dolo. Portanto, é inviável a desclassificação para a forma culposa do delito.
7. Quanto a contravenção penal do art. 19 da LCP permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Outrossim, que o elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se refere às armas brancas. Acrescente-se que, recentemente o STF, ao apreciar a matéria, fixou a tese de que o art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente (Tema 857).
8. Os elementos constantes dos autos, em especial o Auto de Apreensão no 95/2025 (ID 79056205) e o Laudo de Exame de Eficiência (ID 79056374), se encontram em consonância com a prova oral colhida em juízo. No exame pericial realizado na arma, os peritos concluíram que “o canivete examinado é um instrumento de natureza perfurocortante, eficiente para os fins a que se destina e, também, para a produção de lesões corporais incisas e perfuroincisas”. Ademais, sob o crivo do contraditório, o apelante reconheceu que portava o canivete, justificando tal conduta no fato de que se trataria de ferramenta de trabalho e de que o item integraria sua vestimenta country. Contudo, o fato ocorreu fora de seu ambiente de trabalho, em um bar. Diante da ausência de justificativa plausível para o porte do canivete, resta demonstrada a tipicidade da conduta do apelante, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.
9. Quanto aos danos morais decorrentes do ilícito penal praticado, configura-se legítima a condenação do réu ao pagamento de danos morais à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP. Conforme apurado, além das lesões físicas, a vítima sofreu abalo emocional, em razão da conduta do apelante, diante do receio de sofrer lesão permanente em sua visão, inexistindo elementos que evidenciem o contrário. Houve pedido expresso na denúncia e posterior especificação do valor pretendido, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu, conforme se observa das alegações finais. As peculiaridades do caso concreto e as provas constantes dos autos demonstram que o valor arbitrado é razoável. Nesse sentido, mantém-se o valor fixado na origem.
IV. Dispositivo.
10. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 19; CP, art. 129.